Tribunal: STF
Processo: HC 267689
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 866.623/TO, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que denegou a ordem, após o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins ter dado provimento à apelação ministerial, condenando o acusado por latrocínio tentado, com base em provas independentes, apesar da anulação do reconhecimento fotográfico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do recorrente pode ser mantida com base em provas independentes, após a anulação do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. A existência de outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas permite a manutenção da condenação, mesmo com a anulação do reconhecimento fotográfico.
4. O reconhecimento fotográfico, ainda que irregular, foi robustecido por outras provas que atestam a autoria delitiva, como a informação de que o agente estava na posse da moto utilizada no delito, bem como o informante que orientou os policiais ser próximo dos acusados.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido (doc. 2, p. 901).

Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 2, p. 932).

Nesta impetração, a defesa ressalta:

[...] o TJTO concluiu que haveriam provas adequadas para sustentar a autoria do delito contra o paciente.
No entanto, é possível se extrair que os fundamentos utilizados pelo TJTO não consideraram que o STJ reconheceu a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, bem como de todas as demais provas que derivem da ilícita.
Ou seja, apesar da clara determinação do STJ, o TJTO utilizou os reconhecimentos como fundamento para a condenação, violando os art. 157, caput, §1º, e 226, CPP.
Ocorre que, na decisão quando do julgamento do mérito, houve o entendimento de que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.
SEGUNDO O ENTENDIMENTO EXARADO, A TÍTULO DE EXEMPLO, FOI UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE O ARGUMENTO DE QUE O “PACIENTE ESTAVA NA POSSE DA MOTO UTILIZADA NO DELITO, BEM COMO QUE O INFORMANTE QUE ORIENTOU OS AGENTES POLICIAIS SERIA PRÓXIMO DOS ACUSADOS”.
No entanto, conforme bem exposto no bojo do habeas corpus nº 866623, tal prova — a “moto utilizada” — prejudica tão somente o corréu e não o paciente.
Destaca-se, portanto, que, conforme exposto, a condenação do paciente é baseada exclusivamente em procedimento nulo, que inclusive já foi anulado por pelo STJ, ignorado pelo TJTO e, posteriormente, desconsiderado pelo Relator do julgamento do HC mencionado.
Ou seja, no julgamento do mérito do presente HC, o relator entendeu implicitamente que o acórdão violou sobremaneira a ordem exarada no HC nº 754890/TO no sentido de cassar o reconhecimento eivado de nulidade, notadamente por ter utilizado ele como argumento para a condenação do paciente.
Ou seja, o paciente demonstrou no bojo do HC, que todos os argumentos utilizados pelo TJTO ou são com base no reconhecimento de pessoas ou a prova indicada não diz respeito ao paciente, mas somente ao corréu.
Portanto, o argumento a ser combatido no presente é tão somente o utilizado pelo Relator, no sentido de que o paciente estava na posse da moto utilizada no delito, bem como que o informante que orientou os agentes policiais seria próximo dos acusados.
Ocorre que, a motocicleta não pertencia ao paciente e também não foi emprestada a ele. O que se tem é a declaração fornecida pela irmã de SIRLEI, que emprestou a motocicleta para seu irmão (corréu) e NÃO PARA JOÃO PAULO, ora paciente.
Já em relação os depoimentos da informante e dos agentes policiais, de igual modo, nenhuma prova comprova a participação do paciente do delito em tela.
Isso porque, em relação ao depoimento fornecido pelo policial Sérgio Nogueira, é evidente que as vítimas identificaram SIRLEI e não o paciente (RECONHECIMENTO CONSIDERADO INVÁLIDO PELO STJ), além de que SIRLEI utilizou a motocicleta de sua irmã, e não o paciente (doc. 1, pp. 7-8).

Nesse contexto, afirma que:

Extrai-se, portanto, que não há qualquer elemento que comprove a participação do paciente no crime em questão. Pelo contrário, a ÚNICA prova é o reconhecimento já anulado pelo STJ, que fora utilizado pelo TJTO em toda a fundamentação do acórdão para condenar o paciente.
Nesse sentido, a manutenção da condenação além de violar o teor do art. 226 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que o reconhecimento deve ser realizado de acordo com a legislação em vigor, viola e descarta a determinação exarada nos autos do habeas corpus nº 754890/TO.
Registra-se, por fim, que o STJ anulou o reconhecimento fotográfico, bem como as provas deles decorrentes. Nesse sentido, ainda que se entenda que a suposição de que Sirlei mandou mensagem para o paciente, por consequência lógica, tal prova é considerada nula, notadamente pela decisão exarada no HC nº 7548990 (doc. 1, p. 12).

Ao final, requer:

a. Seja intimado o membro do Ministério Público, para querendo, apresentar manifestação no prazo legal;
b. No mérito, seja reconhecida a ilegalidade da decisão proferida no HC nº 866623, para absolver o paciente por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação, com fulcro no art. 386, inc. Vou VII, do Código de Processo Penal;
c. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 5º, inc. LXVIII c/c art. 654, § 2º do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 14).
 
É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 3°, II, c/c o art. 14, II, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal.

Posteriormente, em razão do julgamento do HC 754.890/TO pelo STJ, que anulou o reconhecimento fotográfico, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença absolutória, com a expedição do alvará de soltura.

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Tocantins interpôs apelação, que foi provida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado. Para reformar a sentença absolutória e condenar o paciente à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal), o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins — TJTO considerou os seguintes aspectos, assim expostos na ementa que segue:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE POLICIAL. MEIO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A Sexta Turma do Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, modificou o seu posicionamento, restando firmado que a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo, entendimento este que tem servido como paradigma por ambas as turmas que compõem a Terceira Seção do STJ em casos que versam sobre a matéria atinentes ao reconhecimento fotográfico de pessoas.
2. No caso concreto, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas não apenas pelo reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitorial, mas também em razão da existência de elementos de prova coesos e harmônicos entre si, que foram colhidos no decorrer das investigações e da instrução criminal, como os depoimentos das vítimas, que narraram com riqueza de detalhes os fatos ocorridos, inclusive indicando características físicas dos meliantes e do veículo utilizado na empreitada criminosa, que depois apurou-se pertencer à irmão de um dos réus, além do que restou apreendido no local do crime um aparelho de celular, que foi deixado para trás pelos meliantes quando da fuga, que apurou-se pertencer a um dos acusados, nele contendo conversas entre os réus. Ademais, uma das vítimas, em seu depoimento prestado durante a audiência de instrução e julgamento, reconheceu, através de videoconferência, o acusado como sendo um dos autores do crime de roubo em questão, além do que constam as declarações das testemunhas, colhidas em juízo, que corroboram tudo aquilo que fora externado pelos ofendidos em ambas as fases da persecução penal.
3. Assim sendo, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo em questão não tem, ao contrário do concluído pelo Julgador Singular, como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial pelo STJ, razão pela qual a condenação do réu nas penas do delito de latrocínio tentado é medida que se impõe. Precedentes do STJ.
4. Não prospera o pleito de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo simples (artigo 157, caput, CP), porquanto verifica-se que a conduta do apelante com relação às vítimas deixou evidenciada não só a intenção de subtração dos objetos do roubo, mas também a disposição ou animus em eventual consequência que teria como resultado a morte dos ofendidos, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, o que é suficiente para a caracterização do crime de roubo seguido de morte na forma tentada.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença de primeiro grau reformada para condenar o réu pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, fixando-se cada dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime (doc. 2, p. 846 — grifei).

Os embargos de declaração defensivos opostos desse acórdão foram rejeitados.

A Sexta Turma do STJ, no acórdão ora impugnado, expôs os seguintes fundamentos para manter a condenação:

A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
É pacífico nesta Corte Superior que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.
[...]
No caso, há provas sobejantes, porquanto informado que o ora agravante estava na posse da moto utilizada no delito e que o informante que orientou os agentes policiais era próximo dos acusados (e-STJ fls. 36/39).
Logo, ainda que se considerasse irregular o reconhecimento realizado, há provas outras que são suficientes, de per si, a atestarem a autoria delitiva, provas robustecidas pelo reconhecimento realizado.
No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fl. 863):
Como visto, são abundantes as provas de que o paciente de fato foi um dos autores do crime de latrocínio tentado, destacando-se que, além reconhecimento fotográfico pelas vítimas e testemunhas, apurou-se que o veículo utilizado na empreitada criminosa pertence ao irmão do corréu, bem como foi apreendido no local do crime um aparelho de celular de um dos acusados, nele contendo conversas entre os réus. Com efeito, a decisão atacada foi clara em demonstrar que além do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, a autoria do crime restou comprovada também através de diversos outros elementos que demonstraram sem sombra de dúvida se tratar o paciente do criminoso responsável pelo latrocínio tentado pelo qual foi condenado.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 907-909 — grifei).

Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio deste habeas corpus. 

Não há falar em nulidade da condenação por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal — CPP, uma vez que a análise do conjunto probatório foi ampla e minuciosa. Com efeito, ao reconhecerem a autoria também com base na prova testemunhal colhida em juízo, as instâncias ordinárias atuaram em estrita observância à regra segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP).

No mais, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que “uma das vítimas, em seu depoimento prestado durante a audiência de instrução e julgamento, reconheceu, através de videoconferência, o acusado como sendo um dos autores do crime de roubo em questão, além do que constam as declarações das testemunhas, colhidas em juízo, que corroboram tudo aquilo que fora externado pelos ofendidos em ambas as fases da persecução penal”.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, a segunda condenação do paciente não se baseou no reconhecimento fotográfico considerado nulo pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 754.8990/TO, mas por outras provas idôneas e suficientes. 

Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:  

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’. (art. 155 do CPP).
II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido’. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).
III – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).
IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 231.985 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA MODALIDADE TENTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
[...]
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do Agravante. Precedentes.
4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.
[...]
11. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 258.417 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/8/2025).


AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.
3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16/6/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/8/2023).

As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar o acórdão condenatório, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.

Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:

[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).

Por fim, a defesa relata que a condenação ora impugnada transitou em julgado e que o paciente compareceu espontaneamente para início do cumprimento da pena (doc. 1, p. 3).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso (vide HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, DJe 24/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017).

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator